Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740620-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: KELLE CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por KELLE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, no processo n.o 0704922-84.2022.8.07.0007, que a condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão. Em sua inicial (Id 76504314), a requerente sustenta que foi indevidamente condenada por fato que não cometeu, alegando ausência de dolo e de qualquer vínculo com os demais envolvidos no suposto delito. Argumenta que foi coagida por criminosos, sob grave ameaça à sua integridade e à de seus familiares, a realizar atos que culminaram no recebimento de valores em sua conta bancária, sem que tivesse ciência da ilicitude das ações. Ressalta que não foi reconhecida pela vítima nem pelas testemunhas de acusação, e que não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem sua participação dolosa nos crimes imputados. Alega, ainda, que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal, e que a instrução processual não demonstrou materialidade e autoria suficientes para justificar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo e a presunção constitucional de inocência, requerendo, liminarmente, a suspensão da execução da pena e o recolhimento do mandado de prisão eventualmente expedido, bem como a reabertura da instrução criminal. No mérito, postula a absolvição total, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência de violência ou grave ameaça efetivamente comprovada. É o relatório. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se comprovou a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida. Isso porque a requerente busca a modificação do julgado. Embora relevantes os argumentos apresentados, verifica-se que o acórdão proferido enfrentou tais teses, em sua integralidade, concluindo pela manutenção da sentença (Id 72840477 dos autos de origem). Assim, o exame dos pedidos formulados deverá ocorrer após o regular trâmite da ação revisional. Reitere-se que, não obstante as alegações, a requerente foi condenada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, tendo a 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça confirmado a condenação. Portanto, não há ilegalidade no início do cumprimento da pena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR